Tribunal: TJES
Processo: 5002317-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação Judicial
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002317-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARDELLA SA INDUSTRIAS MECANICAS

AGRAVADO: FERNANDO MARTINS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. NATUREZA DO CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Indenizatória, que indeferiu o pedido de extinção do feito e determinou o arquivamento do processo após a expedição de certidão de crédito em favor do exequente, para habilitação no juízo universal da recuperação judicial. A decisão reconheceu o crédito como concursal, com atualização limitada à data do pedido de recuperação judicial, sem incidência de multa e honorários previstos no art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se o crédito reconhecido nos autos, de natureza concursal, deve ser obrigatoriamente habilitado no juízo universal da recuperação judicial, vedando a continuidade do cumprimento de sentença no juízo de origem; e
(ii) se o cumprimento de sentença deve ser extinto após a expedição de certidão de crédito, diante da novação legal decorrente da homologação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos concursais, obrigando o devedor e os credores a respeitarem os termos do plano aprovado, conforme art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

O credor pode habilitar seu crédito no quadro geral de credores ou, após o encerramento da recuperação judicial, ajuizar nova execução individual observando as diretrizes do plano de recuperação.

A execução individual de crédito concursal durante a vigência da recuperação judicial desrespeita a ordem de pagamento coletiva, prejudicando os credores habilitados e o próprio sistema recuperacional, conforme precedentes do STJ (REsp 1.655.705/SP e CC 114.952/SP).

Na hipótese, a expedição de certidão de crédito ao credor exequente atende ao princípio da preservação da empresa e permite sua habilitação no juízo universal, tornando desnecessária a tramitação paralela do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O crédito com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e deve submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial.

Durante a vigência da recuperação judicial, é vedado o prosseguimento de execução individual de crédito concursal, facultando-se ao credor habilitá-lo no juízo universal ou aguardar o encerramento da recuperação para eventual reabertura da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, II, 49, caput, e 59; CPC/2015, arts. 8º, 485, VI, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27/04/2022, DJe 25/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002317-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: FERNANDO MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bardella S/A Indústrias Mecânicas - em Recuperação Judicial - devido à Decisão reproduzida no ID 7409407, integrada por aquela de ID 7409409.

Na oportunidade, o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos do
Cumprimento de Sentença
deflagrado no bojo da
Ação Indenizatória
nº 0013483-23.2014.8.08.0030, indeferiu o pedido de extinção do feito, determinando o arquivamento do processo após a expedição de certidão de crédito em favor de Fernando Martins para habilitá-lo perante o juízo falimentar, aos seguintes fundamentos:

“[...] haja vista que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, inexistindo, portanto, dúvidas de que o crédito aqui buscado é concursal, deve o crédito se submeter ao plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas (11.101/05).

Isto posto, reconheço que o crédito constituído no presente feito é concursal, devendo, portanto, a parte exequente habilitá-lo perante o juízo falimentar, bem como que para o cálculo do valor atualizado do crédito deverá ser considerado o disposto no art. 9°, inciso II, da Lei 11.101/05, ou seja, o crédito deverá ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial (26/07/2019), sem a incidência da multa e de honorários advocatícios previstas no art. 523 do Código de Processo Civil.

[...]

Decorrido o prazo supra, sem qualquer impugnação das partes, expeça-se certidão de crédito em favor da parte Exequente. Após, nada mais havendo ou sendo requerido, arquivem-se.”

No recurso de ID 7409388, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
sob a alegação de que teve seu Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado em 10/05/2021, de modo que “
Tal situação fático-jurídica implica na novação dos créditos anteriores ao pedido da recuperação judicial, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, nos termos do artigo 59, caput, também da Lei 11.101/2005

[...],
o que resulta em evidente perda de interesse processual do Agravado e, por conseguinte, em imediata extinção daquela em trâmite nos autos principais, nos termos dos arts. 485, VI e 924, III, ambos do CPC/2015
”, “
uma vez que o crédito deve ser habilitado perante o Juízo Universal da Recuperação Judicial, não havendo necessidade de persecução do mesmo crédito em dois juízos diferentes, o que afronta o art. 8º, do CPC c/c art. 7º, § 1º e 13, ambos da Lei 11.101/05
” (
ID 9276431
) .

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, quando do julgamento do REsp 1.655.705/SP, em sede de recurso repetitivo, já decidiu questão semelhante à ora apresentada. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4.
Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito
. 5.
O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.
6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. 7.
Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF)
.
8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido" (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022)

Como se vê, o Tribunal da Cidadania reforça o entendimento de que o credor não incluído na lista inicial de credores apresentada pela empresa não é obrigado a se habilitar na recuperação judicial, haja vista que o crédito é um direito disponível, podendo apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial

E, para os fins a que se destina o presente recurso, é de suma importância trazer à baila o elucidativo ensinamento do Relator do repetitivo, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, segundo o qual, “
De todo modo, o credor não pode prosseguir com a execução individual de seu crédito durante a recuperação, sob pena de inviabilizar o sistema, prejudicando os credores habilitados, como já decidiu a Segunda Seção no julgamento do CC nº 114.952/SP
”.

Em outras palavras, reconhecido o caráter concursal do crédito, o cumprimento de sentença não pode prosseguir, porque permitir a execução individual de créditos concursais desrespeitaria a ordem de pagamento coletiva e as condições estabelecidas no plano de recuperação, surgindo então para o credor a possibilidade de (i) habilitar o crédito no juízo universal da recuperação ou (ii) reabrir o cumprimento de sentença com base nas diretrizes definidas no plano de recuperação.

Na hipótese em tela, verifica-se que ainda não foi proferida sentença nos autos da recuperação judicial registrada sob o nº 1026974-06.2019.8.26.0224, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, sendo determinada pelo Julgador
a quo
a expedição de
certidão de crédito em favor do Exequente
, ora Agravado, cabendo a este optar por habilitar seu crédito no quadro geral de credores ou aguardar o término da recuperação judicial para ajuizar nova execução individual.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a Decisão recorrida, extinguir o Cumprimento de Sentença proposto por Fernando Martins, após expedida
certidão de crédito em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.